Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IPTU. TLP. PEDIDO DE DESVINCULAÇÃO DE DÉBITOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA. SUB-ROGAÇÃO. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. ART. 908 DO CPC. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO CONCURSO DE CREDORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a desvinculação de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP) do cadastro fiscal do imóvel arrematado por ela em leilão judicial, bem como a emissão de Certidão Negativa de Débitos Imobiliários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o arrematante de imóvel pode, por tutela de urgência, obter a desvinculação administrativa de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP) anteriores à arrematação e a emissão de certidão negativa antes da conclusão do concurso de credores previsto no art. 908 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auto e o edital de arrematação registram a existência de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e condicionam a liberação do imóvel à observância do art. 908 do Código de Processo Civil, que disciplina a destinação do produto da arrematação e a ordem legal de pagamento aos credores.
4. A sub-rogação do crédito tributário depende da suficiência do preço e da conclusão do concurso de credores no Juízo da execução e não opera automaticamente na esfera administrativa.
5. A desvinculação dos débitos antes da definição judicial sobre a destinação do produto da arrematação gera risco de decisões conflitantes, além de comprometer a lógica do sistema de preferência legal entre credores.
6. A emissão de certidão negativa produz efeitos perante terceiros e pressupõe certeza quanto à solução do crédito tributário, o que não se verifica em fase ainda sujeita a concurso de credores.
7. A medida requerida possui caráter satisfativo e irreversível, o que destoa da cognição sumária própria da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A sub-rogação prevista no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional não autoriza, de imediato, a desvinculação administrativa dos débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP) antes da conclusão do concurso de credores previsto no art. 908 do Código de Processo Civil.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311 e 908; CTN, art. 130, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.